Tribunal: TJDFT
Processo: 0728502-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728502-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: SOS INTENSIMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0731161-22.2017.8.07.0001, não acolheu a objeção de executividade apresentada pela ora agravante. A agravante esclarece que, na ação de cobrança, apresentou contestação alegando a necessidade de inclusão da União no feito, pois é quem faz o repasse pela prestação de serviços em favor de beneficiários da FAB; que o Juízo declinou da competência para uma Vara Federal e que o Juízo Federal entendeu pela ausência de interesse da União, retornando os autos para à Décima Terceira Vara Cível de Brasília. Informa que interpôs agravo ao TRF, mas que o juízo deu prosseguimento à ação, sentenciando-a e que, após o trânsito em julgado da sentença, foi iniciado o Cumprimento de Sentença. Salienta que, ao apresentar a impugnação, destacou a impossibilidade de prosseguimento do feito executório, ante a pendência do Agravo de Instrumento que trata da competência, mas que o Juízo rejeitou a impugnação. Defende a necessidade de inclusão da União no polo passivo, tendo em vista que entende não se tratar de litisconsórcio facultativo, pois não haveria que se falar em solidariedade. Salienta que o responsável financeiro pelo contrato pactuado é a Aeronáutica, assim, mais uma vez, sustenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer o conhecimento do agravo e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida. Preparo em ID. 18526636 e ID. 18526637. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de validade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor: 1. O executado apresentou objeção de executividade, sob fundamento de nulidade da sentença, por ausência de integração de listisconsórcio passivo necessário. Ocorre que a questão referente ao ingresso da União no processo já foi objeto de análise na sentença, sendo evidente, ainda, que no caso dos autos, no máximo poderia ser acolhido uma obrigação solidária, tratando-se, portanto, de listiconsórcio facultativo. Verifica-se, portanto, que a petição da parte é protelatória, com vista a atrasar ainda mais o andamento da execução, razão pela qual rejeito liminarmente os pedidos. 2. O executado não impugnou a planilha de ID 64459458. Intime-se a segurada constante na apólice de ID 12178829 para efetuar o pagamento do prêmio, mediante depósito da quantia em Juízo, observando os limites da apólice, no prazo de 5 (cinco) dias. Opostos Embargos de Declaração pela ora agravante, estes foram acolhidos porém sem efeitos infringentes. Reprodução a decisão: 1. Conheço os embargos de declaração, eis que interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante. Com efeito, a decisão de ID 67204245 não foi clara em relação a análise do pedido da parte em relação à necessidade de ingresso da União. A sentença indeferiu o pedido de denunciação da lide à União. Dessa forma, em nova tentativa de procrastinar o processo, a executada afirma a nulidade do processo, sob argumento de ser hipótese de litisconsórcio passivo unitário. Ocorre que a obrigação constante nos autos é de natureza solidária, razão pela qual o credor pode cobrar de qualquer um dos coobrigados. Trata-se, portanto, de hipótese de listiconsórcio facultativo, razão pela qual indefiro o pedido da parte. Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, acolho-o, para afastar a omissão existente, nos termos da fundamentação acima. 2. À Secretária para cumprir o item 2 da decisão de ID 67204245. (destaquei) Em síntese, a ora agravante sustenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. A regra geral é que o juízo que proferiu a sentença ou decisão exequenda é o competente para processar o cumprimento de sentença. No sistema de competência para execução de título judicial (art. 575, II CPC/1973) anterior à Lei no 11232/05, essa competência do juízo prolator da sentença era funcional, portanto, absoluta. Isto porque era critério exclusivo de determinação de competência. No sistema instituído pela Lei no 11232/05, essa competência deixou de ser absoluta e passou a ser relativa, porque o CPC/1973 475-P parágrafo único conferiu competência territorial (relativa) concorrente ao: a) foro do lugar onde se localizam os bens sujeitos a expropriação e b) ao foro do domicílio atual do executado. O CPC vigente, no parágrafo único do art. 516 acrescenta mais uma possibilidade a esse rol, qual seja a competência do local onde deve ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Portanto, quatro são os juízos concorrentemente competentes para o processamento do cumprimento de sentença: juízo que proferiu a sentença, lugar dos bens expropriáveis, lugar onde deve ser executada a obrigação de fazer ou não fazer e domicílio atual do executado. Considerando que a competência da Justiça Federal pressupõe necessariamente a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas, é forçoso reconhecer a incompetência da Justiça Federal para processar o pedido de cumprimento de sentença, mormente, em razão do pedido de denunciação da lide à União ter sido indeferido pela sentença que encerrou a fase de conhecimento do feito. Ademais, como bem consignado pelo Juízo a quo, a obrigação objeto do feito é de natureza solidária, podendo o credor exigir de um dos devedores a totalidade da dívida. Nesse caso, aquele que é chamado a adimplir o débito exequendo responde com a integralidade dos bens dele, o que gera o direito de exigir de cada um dos codevedores a quota parte correspondente, conforme se extrai dos arts. 275 e 283, ambos do Código Civil. Por fim, cabe reiterar que a questão concernente à inclusão da União no polo passivo da lide já foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância em mais de uma oportunidade. Nesse viés, cabe frisar que o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão aqui debatida está acobertada pelo manto da preclusão. Sendo assim, quanto a tal ponto, não há que se falar em reforma da decisão ora impugnada. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão prelecionam os artigos 223, 272, § 8o, 278, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAÇÃO UNIVERSA E UBEC. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA EM DESFAVOR DE TERCEIRO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVADA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. MATÉRIA IRRELEVANTE. BLOQUEIO DE VERBAS DE TERCEIRO. MEDIDA GRAVOSA. REDIRECIONAMENTO INDEVIDO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA. 1. Contra a decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é cabível a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC/15). Não interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa sobre o tema. 2. Preclusa a questão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desnecessária a análise da legitimidade da devedora para requerê-lo. 3. No caso em exame, a Fundação Universa, devedora principal, requereu o redirecionamento do cumprimento de sentença em desfavor da União Brasileira de Educação Católica - UBEC, sob a alegação de ser por ela mantida e não ter condições de adimplir a integralidade da condenação imposta na fase de conhecimento. 4. A detida análise dos autos evidencia uma estreita relação entre ambas as Executadas, por ser a UBEC a entidade instituidora da Fundação Universa. 5. Contudo, verifica-se que tal relação corresponde às exigências legais, em especial as previstas nos artigos 62 a 69 do Código Civil. 6. A comprovação de autonomia administrativa e financeira da fundação constituída bem como a inexistência de confusão patrimonial entre ela e a entidade fundadora afastam a comprovação de mantença ou formação de grupo econômico. 7. Com o advento da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei no 13.874/19), mesmo na hipótese de grupo econômico, a desconsideração da personalidade jurídica do devedor principal somente pode ser feita em caso de abuso de personalidade jurídica, nos moldes delineados no art. 50 do Código Civil. 8. Apelação parcialmente conhecida e provida. Sentença anulada. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1235742, 00090064220128070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO. Não procede a irresignação recursal aviada por meio de agravo interno em que se pretende rediscutir matérias decididas anteriormente em relação às quais se operou a preclusão. As questões atinentes ao requerimento de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica já foram apreciadas preteritamente e estão acobertadas pela preclusão. (Acórdão 1230721, 07182588420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. VEDAÇÃO. PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - A matéria relativa à desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas com alcance do patrimônio dos administradores não sócios já foi examinada e está preclusa, o que impede o reexame, art. 507 do CPC. Rejeitada preliminar de nulidade da decisão. II - O agravante-executado não comprovou que as importâncias bloqueadas nas suas contas-correntes via Bacen Jud eram provenientes de salário para alicerçar a sua alegação de impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida integralmente a constrição. III - Improcedente o pedido de aplicação de multa ao agravante-executado, porque não evidenciada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça ou de litigância de má-fé. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1164789, 07016839820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRESTADORA E ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA FACULTATIVA. 1. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros, regida pelo disposto nos arts. 125 a 129 do Código de Processo Civil, sendo admitida quando o denunciado estiver obrigado, pela lei ou contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido. 2. A denunciação da lide deve ser promovida nos momentos processuais oportunos, sob pena de preclusão. Quando requerida pelo autor, esta deve constar da petição inicial. E quando requerida pelo réu, deve ocorrer por ocasião da apresentação da contestação. 3. Não há que se falar em obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário, quando a relação de direito material (benefício de previdência complementar) existente entre beneficiário e entidade previdenciária é restrita a estes, cabendo ao patrocinador apenas o repasse do valor de sua parcela de contribuição decorrente da relação trabalhista, de modo que a sua inclusão no polo passivo configura litisconsórcio facultativo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1226539, 07089615320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, convém enfatizar que ante a ocorrência do fenômeno da preclusão resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a matéria, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Para mais, repiso que a marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. Dessa forma, incabível se mostra, na espécie, a rediscussão de questões acobertadas pelo manto da preclusão, até porque a parte agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para apresentação de tal pleito, qual seja: inclusão da União no polo da lide. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento por não restar demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 13 de agosto de 2020 18:06:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador